Tribunal: TJMT
Processo: 1052657-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052657-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RICARDO KLEIM - CPF: 594.080.811-53 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), ALAYANE KATIKA - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator):Parcial provimento. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (1o vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito ao ilustre Relator, NEGO PROVIMENTO, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95. Dr. Eduardo Calmon (2o vogal):acompanha o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PEDIDO DE REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA.
ENTRADA DE GARAGEM. ACESSO DIFICULTADO
.
RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PLENO DA PROPRIEDADE. ÔNUS DA RETIRADA QUE DEVE SER SUPORTADO PELA CONCESSIONÁRIA
. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE POSSE OU PROPRIEDADE DO IMÓVEL. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA SUFICIENTE. RESOLUÇÃO N° 1.000/2021-ANEEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO. DANO MORAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT. APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação consumerista para condenar concessionária de serviço público à remoção de poste de energia elétrica instalado em frente à entrada de garagem de imóvel urbano, sob pena de multa, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. O recurso objetiva a reforma parcial da sentença, sustentando a ausência de comprovação da titularidade do imóvel e a inexistência de dever de custeio pela concessionária, além de impugnar a condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica é responsável pelo deslocamento de poste que obstrui o acesso ao imóvel do consumidor, inclusive quanto ao custeio do serviço; (ii) estabelecer se a permanência indevida do poste em frente ao imóvel é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso, diante da caracterização da relação de consumo, o que autoriza a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações (
art. 6o, VIII, CDC
). A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, salvo prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu (art. 14, CDC). A documentação apresentada (
certidão imobiliária e comprovantes
) é suficiente para demonstrar a posse ou propriedade do imóvel, nos termos dos artigos 14 e 67, IX, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, sendo desnecessária a apresentação de matrícula atualizada. Ficou comprovado que o poste de energia elétrica instalado em frente ao imóvel prejudica o pleno exercício do direito de propriedade, ao impedir ou dificultar o acesso à garagem, sendo legítimo o pedido de remoção do equipamento. A concessionária não apresentou justificativa técnica plausível para a manutenção do poste no local, nem demonstrou a regularidade da instalação, tampouco indicou norma que transfira ao consumidor o ônus do custeio da remoção, configurando falha na prestação do serviço. A jurisprudência do TJMT e do STJ é pacífica no sentido de que o mero inadimplemento contratual, sem comprovação de lesão concreta a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável. A situação não apresenta excepcionalidade que autorize o reconhecimento de abalo moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A concessionária de energia elétrica é responsável pela remoção de poste que obstrui o acesso a imóvel urbano, devendo arcar com os custos do serviço, salvo demonstração de culpa do consumidor ou de terceiros. A apresentação de documentos que demonstrem a posse ou a propriedade do imóvel é suficiente para fundamentar o pedido de deslocamento de infraestrutura elétrica, nos termos da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021. A manutenção de poste em local que compromete o exercício pleno do direito de propriedade caracteriza falha na prestação do serviço, mas não configura, por si só, dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 14 e 67, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024, DJEN 4/12/2024; STJ, REsp no 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/2/2025, DJEN 20/2/2025; TJMT, N.U 1000254-31.2024.8.11.0034, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 29/07/2025, DJe 08/08/2025; TJMT, Apelação no 1000464-79.2018.8.11.0006, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 31/08/2022, DJe 01/09/2022; STJ, REsp no 2161428/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 11/3/2025, DJe 4/4/2025; TJMT, RI no 1077448-46.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 24/06/2024, DJe 28/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 324640366 – reclamação no 1052657-42.2025.8.11.0001 –
2o Juizado Especial Cível Da Comarca De Cuiabá
), que julgou procedente o pedido.

V O T O R E L A T O R

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6o, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3o, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1a S - REsp no 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4a T - REsp no 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3a T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- da situação fática.

Restou demonstrado que:
- O
Recorrente é proprietário de imóvel urbano situado na Rua Batista das Neves, no 558, bairro Centro, no município de Cuiabá/MT, adquirido com a finalidade de viabilizar a construção de edificação destinada a empreendimento comercial (id ́s. 324640365 e 324639895); - há poste de energia elétrica instalado em frente ao referido imóvel, em posição que interfere diretamente no acesso ao terreno, conforme registros fotográficos juntados aos autos (id. 324639899); - em 18/12/2020, houve solicitação administrativa de deslocamento do poste junto à concessionária Recorrida, a qual respondeu por meio de carta-orçamento, informando a necessidade de deslocamento do poste de concreto e atribuindo ao solicitante o custeio integral do serviço, no valor total de R$ 8.289,98 (oito mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos), com fundamento na Resolução ANEEL no 414/2010 (id. 324640350); - não houve a realização do deslocamento do poste na via administrativa, permanecendo a estrutura no local indicado, conforme documentação fotográfica constante dos autos (id. 324639899).

- da posse e da propriedade do imóvel.

Nos termos dos artigos 14 e 67, IX, da Resolução Normativa n° 1.000/2021-ANEEL, a documentação apresentada nos autos (
id ́s. 324640365 e 324639897
) é suficiente para demonstrar a posse ou propriedade do imóvel, cumprindo as exigências legais para nova conexão.

- da irregularidade.

A Empresa Reclamada não apresentou nenhuma indicação técnica (
legislação, instrução, manual, regulamentação, etc...
), indicando a correção da instalação combatida.

Deste modo, restando evidente o prejuízo ao Reclamante na utilização, com segurança, de seu imóvel, correta a sentença, no tema. Precedentes. (
TJMT – 2a CDPbC – RApC no 1000254-31.2024.8.11.0034 – rel. Desembargador DEOSDETE CRUZ JUNIOR – j. 29/7/2025 - DJE 8/8/2025
); (
TJMT – 3a TR – RI no 1006762-58.2025.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/6/2025 - DJE 18/6/2025
) e (
TJMT – 2a CDPv – RApC no 1000464-79.2018.8.11.0006 – rela. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA – j. 31/8/2022 - DJE 1/9/2022
).

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços bancários, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – 3a T – REsp no 2161428/SP – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – rel. p acórdão Ministro MOURA RIBEIRO – j. 11/3/2025 – DJe 4/4/2025
); (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 4a CDPv – RApC no 1000291-40.2023.8.11.0019 – rela. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES – j. 21/08/2024 - DJE 22/08/2024
); (
TJMT – 1a TR – RI no 1057395-44.2023.8.11.0001 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 22/07/2024 - DJE 25/07/2024
); (
TJMT – 2a TR - RI no 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
) e (
TJMT - RI 0037503-11.2019.811.0001 - Rel. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - j. 26.11.2019
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1052657-42.2025.8.11.0001.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
RICARDO KLEIM.

Relator:
JUIZ WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial, condenando a concessionária a promover a remoção do poste sem custos ao consumidor, reinstalando em local adequado, no prazo de 20 (vinte dias), sob pena de multa fixada em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil, a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

O MM. Juiz Relator deu parcial provimento ao recurso da reclamada para
afastar a indenização a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença.

Contudo, com a devida vênia, divirjo
parcialmente
do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente na ausência de deslocamento do poste de energia instalado em parte de área privativa do imóvel do autor, obstruindo parcialmente o acesso à garagem.

Ademais, a parte autora buscou solução administrativa junto à demandada (ID 324640350), sem, contudo, obter êxito.

A 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO

AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.
”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem ensejar enriquecimento indevido. Ademais, atende ao caráter pedagógico da condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator, NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026